Tribunal: TJSP
Processo: 1027283-11.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material – Pretensão apenas infringente, o que é inadmissível - Análise adequada de todos os pontos debatidos no recurso – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1027283-11.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA, é embargado ENESCIL
ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027283-11.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 44622
2
VOTO No: 44622
EDCL.No: 1027283-11.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo - 8a VC
EBTE. : ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA
EBDA. : ENESCIL ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade ou erro material

Pretensão apenas infringente, o que é inadmissível - Análise
adequada de todos os pontos debatidos no recurso

Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos a v. acórdão que
negou provimento à apelação interposta contra r. sentença que julgou improcedentes
embargos à execução; honorários de advogado arbitrados em 10% do valor da causa.
Alvitrando-se ter havido “omissão” e necessidade de
“prequestionamento”, sustenta a embargante que “olvidou-se o v. acórdão ora
embargado de esclarecer se, ao negar provimento ao Recurso de Apelação interposto
pela ora Embargante, de fato entende não estar a negar vigência ao quanto disposto
pelos artigos 17, 485, inciso VI, 783 e 803, inciso I, todos do Código de Processo
Civil, bem como artigo 1032 do Código Civil”.
É o relatório.
Os embargos não se sustentam.
Primeiro, porque o embargante não indicou efetivos pontos de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, únicas hipóteses integrantes do
permissivo legal (art. 1.022 do Cód. de Proc. Civil); pretende-se, isto sim, rediscutir a
matéria tratada na decisão.
Trata-se, pois, de pretensão absolutamente inadequada para
embargos de declaração;
Segundo, porque o embargante, ao que parece, não se avisou
de que o v. acórdão contém fundamentação adequada e suficiente para alicerçar suas
conclusões, via das quais negou provimento ao recurso.
E o fez exatamente porque: “a verdade é que não há a menor
dúvida quanto à legitimidade “ad causam” da apelante. Como se sabe, o § 1o do
art. 278 da Lei no 6.404/1976 expressamente dispõe que “o consórcio não tem
personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas condições
previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações,
sem presunção de solidariedade”. A sociedade estabelecida entre os
consorciados, então, em nada se confunde com aquelas sociedades
personificadas, não se aplicando o disposto no art. 1.032 do Cód. Civil, que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027283-11.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 44622
3
refere especificamente à retirada de sócio de tais entes. No caso, referido
consórcio celebrou com a apelada contrato de prestação de serviços de
engenharia, estabelecendo que este duraria de 01.06.2014 até 31.05.2016 (cf.
cláusula terceira a fls. 96). Considerando-se, então, que a retirada da apelante
do consórcio se deu por meio de “Memorando de Entendimentos” firmado em
30.06.2015, porém somente levado a registro, de forma a dar publicidade a
terceiros, conforme estabelecido no parágrafo único do art. 279 da Lei n.
6.404/1976, em 09.02.2017, não há dúvida de que responde por débitos
decorrentes daquele contrato acima referido”.
Nenhuma contradição, omissão ou obscuridade, pois,
registrando-se que o embargante, na verdade, e em face dos fins desabridamente
infringenciais com que marcou os embargos, veiculou apenas polemização com o
julgado.
Tem-se, de resto, que “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se
acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
(STJ-1a Turma, AI 169.073-SP-AgReg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram
provimento, v.u., DJU 17.8.88, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RJTJESP
115/207, “in” NEGRÃO, “Cód. de Proc. Civil...”, Saraiva, 47a ed., nota no 3 ao art.
1.022).
Ademais, “a contradição que autoriza os embargos de
declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte” (STJ-4a T., REsp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha,
j. 7.2.02, rejeitaram os embs., v.u., DJU 22.4.02, p. 210, IDEM. ibidem, pág. 950,
nota no 14a.
Registra-se, por fim, que, quanto ao prequestionamento,
bastava que a matéria fosse tratada na decisão, como o foi (Súmulas 211 do E. STJ
e 282 do E. STF).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator